Tribunal: TJBA
Processo: 8011551-35.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011551-35.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: S. S. M. e outros

Advogado(s)
:
YVABELLE MAYANE DE OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO ATÍPICO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELA OPERADORA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS REGRAS APLICÁVEIS A PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CANCELAMENTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA EM R$ 10.000,00. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por S. S. M., representado por sua genitora, Maria Joselita Souza Menezes, que julgou procedente o pedido inicial.

2.

A sentença determinou a manutenção do plano de saúde do Apelado nas condições originais anteriores ao cancelamento, reconhecendo a ilegalidade da rescisão unilateral do contrato pela operadora. Além disso, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com correção monetária pelo IPCA e incidência de juros de mora pela taxa SELIC, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

3.

O Juízo de origem também fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação e reconheceu que eventuais questões relativas ao descumprimento da tutela de urgência devem ser apuradas na fase de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

As questões em discussão são:
(i) saber se é válida a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, qualificado como coletivo empresarial atípico (falso coletivo), sem prévia notificação ao beneficiário e com base em suposta fraude;
(ii) saber se está configurado o dano moral pela rescisão indevida e se o valor fixado é adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O contrato de plano de saúde mantido pelo Apelado, conquanto classificado formalmente como coletivo empresarial, revela-se atípico por abranger menos de trinta beneficiários, todos integrantes do mesmo núcleo familiar. Nesses casos, a jurisprudência consolidada do STJ reconhece a aplicação analógica das regras dos planos individuais ou familiares, especialmente quanto à proteção contra rescisões unilaterais imotivadas.

6.

A rescisão contratual realizada pela operadora não observou os requisitos legais previstos no art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, notadamente a necessária notificação prévia até o 50º dia de inadimplência. A ausência de comprovação da notificação torna ilegal o cancelamento do contrato, nos termos do entendimento pacificado pelo STJ.

7.

A alegação de fraude por parte do contratante não restou comprovada nos autos, sendo insuficiente para justificar a extinção unilateral do vínculo contratual. Conforme precedente da Terceira Turma do STJ (REsp 1.701.600/SP), a existência de número reduzido de beneficiários e a inexistência de vínculo empregatício com a suposta pessoa jurídica contratante autorizam o reconhecimento do contrato como falso coletivo.

8.

Quanto à indenização por danos morais, restou demonstrado o abalo gerado ao Apelado diante da suspensão indevida da cobertura de saúde, com risco à sua integridade física e segurança. A quantia fixada em R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, as circunstâncias do caso concreto e a função compensatória e pedagógica da indenização.

9.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, justifica-se a majoração da verba honorária sucumbencial para 15% sobre o valor da condenação, tendo em vista o não provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

"1. O contrato de plano de saúde classificado como coletivo empresarial, mas composto por número reduzido de beneficiários de mesmo grupo familiar, deve receber o tratamento jurídico próprio dos planos individuais ou familiares, não sendo admitida sua rescisão unilateral imotivada pela operadora."

"2. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, sem prévia notificação até o 50º dia de inadimplência, é abusiva e enseja indenização por danos morais."

"3. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, gravidade da conduta e função pedagógica da sanção, sendo legítima a quantia fixada em R$ 10.000,00, nas circunstâncias do caso concreto."

"4. É cabível a majoração dos honorários recursais quando o recurso é integralmente desprovido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11; Lei nº 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.701.600/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.477.912/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.09.2024; STJ, Súmula nº 385.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº
8011551-35.2024.8.05.0113
, da Comarca de Itabuna, em que figura, como Apelante,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, e, como Apelado, S. S. M., representado por sua genitora MARIA JOSELITA SOUZA MENEZES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.